Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738429-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0702251-89.2021.8.07.0018, manejado em desfavor do Agravante por LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA, homologou os cálculos referentes ao débito exequendo. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Parte beneficiária da justiça gratuita, ID90161705. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pelo AUTOR, ID88391189, consistente em R$ 36.259,15 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos). Defiro os honorários previstos na Súmula n. 345 do STJ em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico ora obtido. Defiro também o destaque dos honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento), conforme contrato de ID 88393118. Não há honorários para esta fase segundo o disposto no art, 85, §7o, do CPC. Não há custas a serem reembolsadas uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 221.166.301-00, devidamente representado por JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO - OAB DF46415-A - CPF: 031.902.231-57, no montante de R$ 36.259,15 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 5.438,87, correspondente a 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID88393118, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO - OAB DF46415-A - CPF: 031.902.231-57, no montante de R$ 3.625,91, referente aos honorários previstos na Súmula n. 345 do STJ. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador- Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 17:29:28.” Tece extenso arrazoado e afirma que “se encontra fulminado pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas em 2021, ou seja, 23 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 11 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato autor (2010).” (Num. 31135429 - Pág. 24). Quanto aos cálculos, afirma o Agravante que “os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC.” (Num. 31135429 - Pág. 29). Pede o provimento do recurso para: “1- reconhecer a prescrição do direito da parte autora; ou, 2- suspender o processo com fundamento no art. 313, inciso V, alínea ‘a’ do NCPC, ou, 3- aplicar a taxa Selic, sem incidência de juros de mora.” (Num. 31135429 - Pág. 32). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A impugnação ao cumprimento de sentença fora apresentada pelo ora Agravante em 19/05/2021 (Num. 92122488 do Feito originário) e fora apreciada, após o contraditório, mediante decisão proferida em 14/06/2021, tendo sido rejeitadas as teses de prescrição e de suspensão do Feito e, bem assim, fixados os parâmetros de cálculo do débito exequendo (Num. 94541395 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença individual oriundo de ação coletiva, Pública movido por LÚCIA HELENA CORRÊA DE SOUZA, processo de origem no 15106/93 (após digitalizado recebeu o no 0000805-28.1993.8.07.0001), tramitou na 1a Vara da Fazenda em que a autora busca o recebimento de R$ 36.259,15 (trinta e seis mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quinze centavos) a título de cobrança indevida de contribuição social, decotando-se o valor acima, os honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento), contrato no ID 88393118, e a condenação da Fazenda Pública nos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença. Observa-se que a inicial não contém os meses exatos que alega ter havido cobrança indevida, apresentando apenas o valor atualizado. Decisão de ID 90161705 defere a gratuidade de justiça e determina intimação da Fazenda Pública. No ID 92122488, apresentada impugnação com prejudicial de mérito da prescrição, requereu a suspensão do processo até que se termine o julgamento do RESP que analisa a decisão que afastou a prescrição na ação coletiva. Alega, ainda, excesso de execução, pois os valores cobrados ultrapassam os limites objetivos da coisa julgada tendo em vista que se cobra valores de abril de 1992 até julho de 1999, quando o que foi garantido no título executivo é de janeiro de 1992 até outubro de 1993. Aduz que os juros moratórios foram computados em duplicidade e requer a comprovação de desistência na ação coletiva A exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 93827738), apresentando seu entendimento em relação a cada ponto, em especial, afirmando que os valores cobrados foram homologados na ação coletiva. É um breve relato. Decido. De início, observo que a alegação de necessidade de comprovação de desistência da execução coletiva não comporta acolhimento, porquanto notório que o Juízo prolator do título judicial exequendo determinou a distribuição aleatória de todos os cumprimentos individuais da sentença coletiva. Outrossim, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: (...). Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, quanto à limitação ou não do período a ser cobrado nas ações individuais, peço vênia para transcrever trecho do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0708295-18.2020.8.07.0000 sobre o tema: ‘A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: ‘Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.’ A expressão ‘os valores indevidamente descontados’ se refere aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. A Sentença foi confirmada em Segunda Instância, por intermédio do Acórdão no. 101.859, de Relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil. O ente público destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Neste sentido, tal precedente é elucidativo: (...). Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.’ A Lei 8.688/1993, previu no §1o, do art. 2o: § 1o As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar no prazo de noventa dias, contado da data de publicação desta lei, e serão aplicadas até 30 de junho de 1994. Assim, não resta controvérsia, a própria lei já fixou o início de sua vigência, 90 dias após o dia 23/07/1993, data de sua publicação no Diário Oficial da União, como contido no site do Planalto. Assim, a partir de 90 dias do dia 23/07/1993, isto é, 23/10/1993, passou a viger a Lei 8.688/1993 e não mais a Lei 8.162/1991, declarada inconstitucional, de forma que a partir da vigência da Lei 8688/1993 as alíquotas cobradas são constitucionais e devidas, não havendo que se falar em devolução. Os juros moratórios a serem aplicados devem ser os fixados na sentença, 0,5% (meio por cento), ao mês, a contar do trânsito em julgado, nos termos da decisão transitada em julgado. Em relação à correção monetária, devem ser adotados os ditames do Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG (Tema 905), utilizando-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC, a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices, como decidido no agravo de instrumento no 0706835-59.2021.8.07.0000, pelo i. Desembargador Relator, Mário-Zam Belmiro. Levando em consideração que a tabela homologada no processo coletivo não pode ser lá usada, a execução não se deu naqueles autos, não considero válida para este cumprimento individual de sentença porque não permite, aqui, o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, além de não trazer todos os meses questionados ao conhecimento deste juízo, um dos pontos principais na impugnação do ente distrital. Assim, determino que a parte autora apresente os valores que alega terem sido cobrados indevidamente até 23/10/1993, de forma individualizada e discriminada, de forma a possibilitar o conhecimento de todos, o contraditório e ampla defesa, corrigidos de acordo com os índices acima fixados. Em sendo possível, a tabela acima mencionada deverá vir acompanhada das fichas financeiras. Não há obrigatoriedade da juntada das fichas financeiras porque o Distrito Federal as possui e, caso não concorde com os valores cobrados, deverá juntá-las aos autos. Preclusa esta decisão, apresentada a tabela de valores cobrados pela autora, intime-se o Distrito Federal para se manifestar em 15 dias, dobro por força de Lei. Precluso o prazo de manifestação do ente público, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2021 14:50:21.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo apreciou a impugnação apresentada pelo Executado ao cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 14/06/2021, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à impugnação ao cumprimento de sentença. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto aos cálculos, fora determinada (Num. 101311507 do Feito originário) a atuação da Contadoria Judicial que elaborou as planilhas de Num. 103310224 do Feito originário, com as quais não concordou a Credora, ora Agravada, e concordou expressamente o Executado, ora Agravante, nos termos da manifestação de Num. 105219749 do Feito originário: “Processo: 0702251-89.2021.8.07.0018 Autora : LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA Réu : Distrito Federal Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública Juízo: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF - BRASÍLIA - FÓRUM DES. JOAQUIM SOUSA NETO - (VERDE) O DISTRITO FEDERAL - PGFAZ, por sua Subprocuradora-Geral que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., em vista da intimação de ID, dizer que concorda com os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial. Brasília, 06/10/2021 Su Yun Yang Subprocuradora Geral do Distrito Federal OAB/DF No 9.707” (Grifei) Nesse descortino, além da preclusão referente aos temas deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que, quanto aos cálculos propriamente ditos, o Agravante, ao concordar expressamente com a apuração elaborada pela Contadoria Judicial, atraiu a incidência da previsão contida no art. 1.000, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual, a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador